Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736510-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL, GUIOMAR PEREIRA LISBOA DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA APELADO: GUIOMAR PEREIRA LISBOA DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL DESPACHO Em atenção à preliminar suscitada em contrarrazões pelas partes Apeladas (Guiomar Pereira Lisboa da Silva e Antônio Francisco da Silva - Id. 30598855), intime-se a parte CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora